Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-98.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705047-98.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DULCE CATARCIONE DE CASTRO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a Justiça gratuita, tendo apresentado comprovante de rendimentos na ID 3327949, com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência. Pelos referidos documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sem descontos. Ademais, não anexou ao processo despesas extraordinárias aptas a demonstrarem que o pagamento dos custos do processo afetaria a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal